Tribunal: TJMT
Processo: 1029114-89.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029114-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA SUPRIMENTO DE OMISSÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor, majorando os honorários advocatícios para R$ 30.000,00. Alegação de múltiplos vícios no julgado, como nulidade, omissão, contradição e erro material, especialmente quanto à validade dos termos de quitação firmados, à existência de etapas não quitadas de serviço e ao cabimento do arbitramento de honorários na vigência de contrato. O STJ, ao julgar agravo interno em
AREsp
, anulou parcialmente o acórdão dos embargos anteriores e determinou novo exame pelo Tribunal local sobre os dois pontos indicados: (i) validade dos termos de quitação e eventual vício de consentimento; e (
ii
) existência de etapas de serviço não remuneradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação firmados entre as partes impedem o arbitramento de honorários advocatícios, em razão de eventual renúncia expressa válida e sem vícios; e (
ii
) estabelecer se há etapas de serviços advocatícios prestados pelo autor entre 01/01/2020 e 19/11/2020 não abrangidas pelos termos de quitação e ainda pendentes de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de honorários pelo trabalho efetivamente realizado está dentro dos limites do pedido formulado na inicial, não configurando julgamento extra petita.

O autor tem interesse processual e legitimidade para pleitear arbitramento judicial de honorários, mesmo havendo contrato, diante da rescisão unilateral imotivada.

A existência de contrato escrito entre as partes não impede o arbitramento judicial de honorários, dada a interrupção antecipada e unilateral da relação contratual pelo cliente.

A inicial, embora com certa incongruência entre a causa de pedir e os pedidos, é apta a permitir a compreensão da pretensão, não havendo inépcia.

O pedido formulado não trata de honorários de sucumbência a serem pagos pelo cliente, mas de honorários contratuais, afastando a alegada ilegitimidade passiva.

Os termos de quitação firmados renunciam expressamente a valores com fato gerador até 31/12/2019, sendo válidos e eficazes, não havendo alegação ou prova de vício de consentimento.

O autor mantém direito a honorários proporcionais pelo trabalho realizado no período entre 01/01/2020 e 19/11/2020, não abrangido pelos termos de quitação.

A cláusula contratual que estipula formas específicas de remuneração não afasta a possibilidade de arbitramento proporcional diante da rescisão unilateral.

A ausência de proveito econômico nas execuções não afasta o direito à remuneração pelo trabalho prestado até a rescisão.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento judicial de honorários mesmo diante de contrato, desde que haja frustração da expectativa legítima de remuneração.

Embora o valor arbitrado não tenha sido amplamente fundamentado, o acórdão considerou as remunerações já realizadas e fixou valor compatível com o restante do trabalho.

A distribuição do ônus sucumbencial foi mantida, pois o autor foi vencedor quanto ao pedido principal, não configurando sucumbência mínima do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários é cabível mesmo na vigência de contrato expresso, quando a rescisão unilateral pelo cliente impede o adimplemento integral da remuneração ajustada.

Termos de quitação firmados pelo advogado com renúncia expressa e sem vício de consentimento produzem efeitos jurídicos válidos quanto ao período abrangido.

O advogado tem direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado entre o último termo de quitação e a rescisão contratual, quando não quitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 22, §2º, e 85, §§ 2º a 10; CC, art. 125; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94),
arts
. 22 e 24, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2694153/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1029114-89.2022.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
réu

e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo
autor
, a fim de majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

(ID
200152182
).

O embargante sustentou a existência de vícios de nulidade, omissões, contradições e erro material no acórdão, especialmente quanto: (i) à ocorrência de decisão extra petita; (
ii
) à carência da ação por falta de interesse processual; (
iii
) à inadequação da via eleita; (
iv
) à inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido; (v) à ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência; (vi) à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (
vii
) à redação do termo de quitação; (
viii
) à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados; (
ix
) à ausência de proveito econômico nas ações de execução; (x) ao arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; (xi) ao quantum arbitrado; e (
xii
) à ausência de distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim,
prequestiona
diversos dispositivos legais e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados
(ID
201738177
)
.

Sem
contrarrazões ao recurso.

Esta
Quarta Câmara de Direito Privado, negou provimento aos embargos de declaração (ID
204329180
).

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo
Interno

no Agravo em
Recurso Especial n.
º
2694153
- MT
, deu
parcial
provimento ao agravo para anular
parcialmente
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
aclaratórios
apresentados pelo Banco Bradesco S.A
.
,
manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação

juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (
ii
) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera
Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento
(ID
334649882
).

Assim, para o julgamento do RED n
º
.
1029114-89.2022.8.11.0041

retornar ao STJ, é imprescindível
suprir as omissões indicadas
, conforme o art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar as omissões apontadas pelo embargante, que são relevantes para o deslinde da controvérsia.

1. Da alegação de julgamento
“
extra petita
”

O embargante sustenta que a decisão é
“
extra petita
”
, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Analisando a petição inicial, verifico que a causa de pedir está fundamentada principalmente na frustração da expectativa de recebimento de honorários que adviriam do êxito nas demandas executivas, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos da inicial:

“
(...) haja vista que o escritório não mais atuaria nos feitos e, com isso, sua remuneração, pactuada substancialmente pelo êxito, fora comprometida (...)
”
.

“
Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas
”
.

“
(...) diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito das ações a fim de obter sua justa remuneração (...)
”
.

Contudo, o pedido formulado na inicial é de arbitramento de honorários advocatícios considerando o trabalho realizado até o momento da rescisão contratual, o valor econômico envolvido e a importância da causa, o que abrange não apenas a expectativa de remuneração pelo êxito, mas também a remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Portanto, não se configura julgamento
“
extra petita
”
, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários pelo trabalho realizado está dentro dos limites do pedido formulado na inicial.

2. Da carência da ação por falta de interesse processual e inadequação da via eleita

O embargante alega carência da ação por falta de interesse processual, sustentando que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, conforme dispõe o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

De fato, o referido dispositivo estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...].

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

No caso em análise, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual estipularam expressamente a forma de remuneração pelos serviços prestados, incluindo:
1)
Pagamento quando da distribuição da ação ("Adiantamento"), conforme Cláusula 6.7;
2)
Pagamento quando da garantia do processo (penhora nos autos), conforme Cláusula 6.9, Hipóteses 1 e 2;
3)
Pagamento quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva), conforme Cláusula 6.9, Hipóteses 4 e 6;
4)
Pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada, conforme Cláusula 6.9, Hipótese 7.

Além disso, o contrato prevê expressamente que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, conforme Cláusula 6.20.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, frustrando a justa expectativa do advogado de receber a remuneração pelo êxito.

Portanto, não há carência da ação por falta de interesse processual, uma vez que o autor tem interesse jurídico em pleitear o arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão contratual.

3. Da inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido

O embargante alega inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido em si, uma vez que nas razões de pedir o autor menciona contrato expresso e pleiteia 18% do valor atualizado da causa, enquanto nos pedidos requer arbitramento de honorários, medida cabível apenas na ausência de contrato ou acordo.

Embora exista certa incongruência entre a fundamentação e o pedido da inicial, tal fato não caracteriza inépcia da inicial, uma vez que é possível compreender a pretensão do autor, que é o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão contratual.

A jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, como forma de garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

Portanto, não há inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido em si.

4. Da ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência

O embargante alega ilegitimidade passiva para o pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que estes são devidos pela parte vencida na demanda, e não pelo cliente do advogado.

De fato, os honorários de sucumbência, por sua natureza, são devidos pela parte vencida na demanda, conforme art. 85 do CPC, e não pelo cliente do advogado.

No entanto, o pedido formulado na inicial não é de pagamento de honorários de sucumbência pelo cliente, mas sim de arbitramento de honorários contratuais pelo trabalho realizado até o momento da rescisão contratual.

Portanto, não há ilegitimidade passiva do réu para figurar na presente demanda.

5. Da condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final

O embargante sustenta que não houve análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

De fato, o contrato firmado entre as partes prevê, na Cláusula 6.5, que a
“
Recuperação Final
”
significa a recuperação efetiva do crédito
“
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
”
.

Nos termos do art. 125 do Código Civil,
“
subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
”
.

No caso em análise, não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o autor patrocinou as causas, o que significa que a condição suspensiva para o pagamento dos honorários relativos à recuperação final não se implementou.

Contudo, o arbitramento de honorários não se refere apenas à remuneração pela recuperação final do crédito, mas também à remuneração pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, considerando o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido.

6. Da redação do termo de quitação

O embargante alega que não houve adequada valoração dos termos de quitação firmados entre as partes, que contêm renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que as partes firmaram termos de quitação anuais, conforme previsto na Cláusula 6.22 do contrato, que estabelece:

“
6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

ii
) Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.
”

O último termo de quitação, firmado em 10/03/2020, contém a seguinte redação:

“
renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
”
.

Tais documentos foram elaborados em papel timbrado do escritório autor, com firma reconhecida em cartório, e representam renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da Advocacia,
“
salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado
”
.

No caso em análise, houve renúncia expressa aos honorários por meio dos termos de quitação, o que afasta o direito do autor aos honorários relativos aos serviços prestados até 31/12/2019.

Contudo, a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que o autor mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último termo de quitação.

7. Da estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados

O embargante alega que não houve análise sobre a Cláusula 6 do contrato, que prevê que por todos os serviços prestados o autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados.

De fato, o contrato firmado entre as partes estabelece de forma detalhada a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, prevendo pagamentos em diferentes momentos processuais, incluindo adiantamento pela distribuição da ação, pagamento por atos processuais específicos, e percentual sobre eventual recuperação de crédito.

O contrato também prevê expressamente, na Cláusula 6, que o autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, o que, em princípio, afastaria a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em valor diverso do contratado.

No entanto, a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, como forma de garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

8. Da ausência de proveito econômico nas ações de execução

O embargante alega que não houve análise sobre a ausência de proveito econômico nas ações de execução e sobre os serviços efetivamente prestados pelo autor.

De fato, não houve recuperação do crédito nas ações de execução até o momento, o que significa que não houve proveito econômico que justificasse o pagamento de honorários vinculados ao êxito.

Contudo, o arbitramento de honorários não se refere apenas à remuneração pela recuperação final do crédito, mas também à remuneração pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, considerando o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido.

9. Do arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda

O embargante alega contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial de honorários apenas na falta de estipulação ou acordo, quando no caso em análise há contrato expresso entre as partes.

De fato, o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB estabelece:

“
§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
”

No entanto, a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, como forma de garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

Portanto, não há contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, uma vez que a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente.

10. Do
“
quantum
”
arbitrado

O embargante alega ausência de fundamentação para o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

De fato, o acórdão embargado não apresentou fundamentação específica para o valor arbitrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, como o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da causa, o tempo despendido, e o valor econômico da questão.

No entanto, o acórdão embargado
ao fixar
o valor dos honorários
já
consider
ou
que
“
para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes
”
.

Portanto, o acórdão embargado considerou que os serviços prestados pelo autor durante a vigência do contrato foram parcialmente remunerados
,
conforme as cláusulas contratuais, o que justifica a
manutenção da fixação para aqueles serviços não pagos
.

11. Da ausência de distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega que não houve adequada distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o autor pleiteou o pagamento sobre o valor atualizado das causas, mas a condenação foi em valor significativamente inferior.

De fato, o art. 86 do CPC estabelece:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

No caso em análise, o autor pleiteou o pagamento de 18% sobre o valor atualizado das causas, mas a condenação foi em valor significativamente inferior (R$ 15.000,00).

Contudo, o acórdão embargado considerou que
“
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença
”
.

Portanto, o acórdão embargado considerou que o autor foi vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, o que justifica a manutenção da distribuição do ônus sucumbencial tal como definida na sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o acórdão embargado quanto ao mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026